Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-79.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c arts. 61, II, "f", e 226, II, do Código Penal, e art. 5o, II, da Lei n° 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) determinar se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal; (iii) estabelecer a fração adequada de aumento pela continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes sexuais contra vulneráveis, possui especial relevância probatória, notadamente quando coerente, detalhada e harmônica ao longo do processo.
4. O conteúdo da mídia confirma de forma inequívoca os abusos descritos pela vítima, demonstrando toques e simulações de atos libidinosos realizados pelo acusado sob o pretexto de massagem, evidenciando a natureza sexual da conduta.
5. O reconhecimento da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, em conjunto com a agravante genérica do art. 61, II, "f", não configura bis in idem, pois ambas se fundamentam em circunstâncias distintas: a primeira se refere à qualidade do agente (padrasto), enquanto a segunda decorre do contexto de violência doméstica e familiar.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso repetitivo (tema 1.215), fixou tese no sentido de que, se o agente praticar o crime em alguma das situações descritas no art. 61, II, "f", do Código Penal, exceto a referente ao abuso de autoridade, é possível a aplicação da referida agravante em conjunto com a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, sem que isso implique dupla punição pelo mesmo motivo (bis in idem).
7. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.202, admite-se, nos casos de estupro de vulnerável, a incidência da fração máxima de aumento prevista no artigo 71, caput, do Código Penal, ainda que não seja possível precisar o número exato de atos sexuais praticados, bastando que o conjunto probatório e o contexto dos autos indiquem a ocorrência de sete ou mais repetições.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59; 61, II, “f”; 71, caput; 217-A, caput; 226, II; 33, § 2o, “a”. CPP, art. 386, VII. Lei no 11.340/2006, art. 5o. Lei no 14.344/2022, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.215, REsp 2.038.833/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3a Seção, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024.
STJ, Tema 1.202, julgamento em recurso repetitivo.
STJ, Tema 1.121, jurisprudência firmada.
TJDFT, Acórdão 1965475, 0713945-03.2021.8.07.0003, Rel.a Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 06.02.2025, DJe 26.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1975894, 0701018-47.2022.8.07.0010, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1884846, 0701725-67.2021.8.07.0004, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 11.07.2024.